Tribunal: CARF
Processo: 11128.005010/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005010/2009-68
RESOLUÇÃO
3002-000.536 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retorne-se os autos, para julgamento do Recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.536 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005010/2009-68
2
Trata-se o presente processo de autuação fiscal Companhia Libra de Navegação
referente à exigência de multa por descumprimento da obrigação de prestar informação sobre
carga marítima, no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil.
De acordo com a fiscalização, em expediente realizado pela Alfandega do Porto de
Santos, verificou-se que a autuada incluiu no sistema de controle aduaneiro informações fora do
prazo, relativas ao manifesto eletrônico de operação de importação de longo curso, na data de
19/06/2009. Todavia, a embarcação responsável pelo transporte da carga fizera sua primeira
atração no Brasil em 12/06/2009, no Porto do Rio de Janeiro, e em 26/06/2009 no Porto de
Santos.
A autoridade aduaneira informou que o prazo para a inclusão do manifesto de carga
estrangeira seria de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação, nos
termos do art. 22, inciso II, da IN RFB n. 800/2007 e, com base na respectiva legislação aduaneira,
lavrou o auto de infração com fundamento no art. 107, inciso IV, ‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66.
A recorrente tomou ciência do auto de infração em 13/08/2009 (fl.24) por meio de
aviso de recebimento e protocolou sua impugnação em 10/09/2009 às fls.35/45, alegando,
preliminarmente, falta de clareza na descrição dos fatos, nulidade do auto de infração por falta de
motivação e cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, denúncia espontânea.
No acórdão 08-41.505, de fls. 180/186, em 25/01/2018, a 2a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Fortaleza (CE), por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
O acórdão impugnado registra que a descrição dos fatos contida no auto de
infração, assim como a vasta documentação anexada pela fiscalização, comprobatória da
intempestividade da prestação de informações, demonstram claramente a conduta infracional e a
correspondente penalidade imputada. Daí concluir que não se verificaram as hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual rejeitou as preliminares
arguidas pela impugnante.
No tocante à postulação de denúncia espontânea, o acórdão impugnado
fundamentou-se na Solução de Consulta Cosit n. 8, de 30 de maio de 2016, segundo a qual é
inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo para a
entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou qualquer outro meio que a
legislação aduaneira determinar.
Faz menção, ainda, à Súmula CARF n. 49, a qual preceitua que “a denúncia
espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”, e colaciona
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Segunda Turma, RESP n. 1129202,
29/06/2010) e do CARF nessa mesma linha (acórdãos 3802-002.967 e 3102.0002.187). Ao final, o
juízo de piso sustentou que a denúncia espontânea somente seria aplicável a obrigações
acessórias não sujeitas a prazo certo e, por fim, rejeitou a hipótese de denúncia espontânea.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.536 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005010/2009-68
3
A recorrente foi cientificada do acórdão 08/02/2018, conforme fl. 194.
Irresignada, apresentou recurso voluntário em 02/03/2018 às fls. 199/224, no qual
sustenta, basicamente, ilegitimidade passiva da autuada porque ela teria agido na condição de
representante legal do transportador; o auto de infração padeceria de vício formal por não
atender às exigências legais contidas no art. 10 do Decreto n. 70.235/72; os fatos descritos não
caracterizariam a infração apontada, por ter havido retificação do conhecimento de embarque; e,
por fim, que a denúncia espontânea, antes de iniciado o procedimento fiscal, afastaria a imposição
da multa.
Dentre os documentos carreados ao recurso voluntário, a recorrente acostou, às fls.
249/252, decisão judicial de antecipação de tutela proferida em ação judicial de outra categoria
econômica diversa da sua, porém, relativa à mesma matéria, e anexou, às fls. 253/260, a Solução
de Consulta Cosit n. 2, de 04 de fevereiro de 2016, no intuito de corroborar seus argumentos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. 08-41.505 da 2a Turma da DRJ de
Fortaleza (CE) por meio de sua caixa postal na data de 08/02/2018 (fl. 194) e protocolou recurso
voluntário em 02/03/2018 (fl. 199/224). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução
Normativa n. 800/2007.
Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 10/09/2009 às fls.
35/45, julgada pela Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza (CE) somente em 25/01/2018,
por meio do acórdão 08-41.505, de fls. 180/186.
Nessa mesma linha, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em
02/03/2018 às fls. 199/224 e somente encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho
em 05/02/2025 (fl. 264).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.536 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005010/2009-68
4
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.536 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005010/2009-68
5
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.536 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005010/2009-68
6
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, do v. acórdão supracitado, o qual fixou a tese do Tema 1293 no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição intercorrente deverá ser aplicada a
procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou
despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, tanto na primeira quanto na segunda instância de julgamento, o marco
temporal dos 03 (três) anos, necessários e suficientes para o decreto de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no RESP 2147578 (Tema 1293 do STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim preceitua:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório
nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput
não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.
II.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.536 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005010/2009-68
7
Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 279
DF CARF MF
Original